Tribunal: TJDFT
Processo: 0731777-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731777-49.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: ANTONINO ERMINO COSTA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S. A. (ID 38836937) contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 38555644), o qual deu provimento à apelação interposta por ANTONINO ERMINO COSTA. Ao embargado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator